Tribunal: TJSP
Processo: 2099435-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve bloqueio judicial de valores e rejeitou alegação de excesso de execução. Recurso da executada. Bloqueio que atingiu limite de cheque especial. Alegação de impenhorabilidade. Descabimento. Valores creditados em conta corrente que se incorporam ao patrimônio disponível do devedor, independentemente de sua origem. Inexistência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve bloqueio judicial de valores e rejeitou alegação de excesso de execução. Recurso da executada. Bloqueio que atingiu limite de cheque especial. Alegação de impenhorabilidade. Descabimento. Valores creditados em conta corrente que se incorporam ao patrimônio disponível do devedor, independentemente de sua origem. Inexistência de vedação legal à penhora de valores oriundos de operação de crédito. Invocação genérica da função social da empresa. Insuficiência. Ausência de comprovação concreta de que o bloqueio inviabilizará a atividade empresarial. Ônus probatório que incumbe ao agravante nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Periculum in mora não demonstrado. Meras alegações de prejuízos futuros desacompanhadas de provas. Proporcionalidade que deve considerar o direito da credora à duração razoável do processo após quase dez anos de tramitação. Penhora de dinheiro que possui preferência legal conforme artigo 835, §1o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.